Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. ARTIGOS 664, § 4o, C/C 662, CAPUT E § 2o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto no arrolamento comum, quanto no sumário, prescinde-se da prévia quitação tributária para fins de lavratura do formal de partilha, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos.
2. O art. 664, § 4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum.
3. Recurso desprovido.